Tribunal: STF
Processo: RE 1344083
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Ceará formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. ADESÃO AO REFIS. DISPENSA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISPOSIÇÃO EXPRESSA DA LEI (ART. 17 DA LEI ESTADUAL Nº 14.505/09). POSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DE RECURSO E RENÚNCIA AO SUPOSTO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA OU RESTRIÇÃO QUANTO ÀS AÇÕES ABRANGIDAS. HOMOLOGAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA RATIFICADA. 



    1. A legislação estadual que concedeu o benefício aos contribuintes com débitos tributários inscritos ou não na dívida ativa, não estipulou nenhuma ressalva ou restrição quanto às ações abrangidas pela dispensa de honorários advocatícios.



    2."1. A adesão ao REFIS extingue o feito, por tratar-se de transação celebrada entre as partes, adequando-se os honorários advocatícios à expressa disposição da lei especial que regulamenta o programa.” (STJ - EDcl no AgRg na MC 1.815/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2005, DJ 18/04/2005, p. 241).



     3.Apelação conhecida e desprovida.



    O recorrente alega ter o pronunciamento implicado violência ao art. 22, I, da Constituição Federal. 



    Aduz ainda que somente a União tem competência para legislar sobre direito processual. 



    É o relatório do essencial. Decido . 



    2. De início, importante pontuar que o acórdão recorrido baseou-se em interpretação de legislação local (Lei nº 14.505/2009) e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça para consignar que a adesão ao REFIS extingue o feito, adequando-se os honorários advocatícios à expressa disposição da lei especial que regulamenta o programa. Tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 280 da Súmula/STF. 



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Argumenta o recorrente sobre a impossibilidade de serem dispensados os honorários sucumbenciais fixados em sentença de mérito, uma vez que a dispensa de honorários prevista na Lei Estadual (Refis-2009) é restrita ao ônus sucumbencial da execução fiscal, além de só alcançarem os honorários fixados de início no próprio processo de execução, não sendo atingida sucumbência de demandas correlatas, por viger o princípio da causalidade. 



    Acerca do assunto, seguem alguns artigos que disciplinam a Lei Estadual nº 14.505, de 18 de novembro de 2009, conhecida por REFIS-2009, in verbis: 



    (…)



    …...................................................................................................



    Portanto, vislumbra-se que a legislação estadual que concedeu o benefício aos contribuintes com débitos tributários inscritos ou não na dívida ativa, não estipulou nenhuma ressalva ou restrição quanto às ações abrangidas pela dispensa de honorários advocatícios. Não se desconhece o fato da jurisprudência não ser pacífica, haja vista que em alguns casos a legislação que trata acerca do Refis não contêm expressa autorização da isenção, o que não é o caso na lei estadual cearense, em cujo art. 17 da citada lei encontra expressa a dispensa dos honorários. Vejamos julgados acerca do tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e demais Cortes Estaduais: 



    (...)



    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS: LEI N. 9.964/2000. EXIGÊNCIA DE DESISTÊNCIA DAS AÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.



    (AI 675.421-AgR/SP, Primeira Turma, Ministra Cármen Lúcia) 



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PESSOA JURÍDICA. REFIS. LEI N° 9.964/2000. PAGAMENTO DAS PARCELAS. VALOR INEFICAZ. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame de normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. Inviável, portanto, o recurso extraordinário.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.109.503-AgR/SC, Segunda Turma, Ministro Ricardo Lewandowski) 



    Cito, ainda, os seguintes pronunciamentos monocráticos em casos idênticos: ARE 1.021.265/CE, ministro Ricardo Lewandowiski; RE 1.279.018/CE, ministro Gilmar Mendes; RE 1.217.789/CE, ministra Rosa Weber.



    Para além disso, o acórdão ora recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Sendo, então, incabível, a interposição do apelo nobre fundamentado na alínea c do art. 102, Inciso III, da Constituição Federal. 



    Por fim, o recorrente aponta como permissivo para o apelo extraordinário a alínea “d” do inciso III do art. 102 do Constituição Federal.



     



    Todavia, não vislumbro, no pronunciamento de origem, qualquer afirmação de validade de lei local frente à lei Federal ou conflito de competência legislativa entre os entes federados.



    Em mesma linha de entendimento há os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: RE 1.121.379-AgR/MG, Primeira Turma, Ministro Roberto Barroso; RE 1.300.195-AgR/PR, Segunda Turma, Ministro Ricardo Lewandowski: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. ART. 47-A DO ANEXO XV DO DECRETO ESTADUAL N° 43.080/2002. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA D DO ART. 102 DA CF. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES JUSTIFICADORAS. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE.



    1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.



    2. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015 na hipótese de interposição simultânea de recurso especial e recurso extraordinário. Precedentes.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Incidência da Súmula 280/STF.



    II - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III - A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).”



    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário. 



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos , a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJe de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJe de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJe de 26.3.2019. 



    5. Publique-se.



Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator